Tribunal: STF
Processo: Rcl 41071
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.



    1. Conforme informação disponibilizada no sítio eletrônico do TRT- 1, após a decisão ora agravada, o juízo da origem reviu seu posicionamento, aplicando as prerrogativas da Fazenda Pública à ora recorrente.



    2. Nessas circunstâncias, evidencia-se a perda superveniente do objeto. 



    3. Prejudicado o agravo regimental, ante a perda de objeto da Reclamação.